Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-82.2023.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Contratação de cartão de crédito consignado. Declaração da autora de não reconhecimento da contratação. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não cabimento. Pacta Sunt Servanda. Venire contra factum proprium. Cláusulas claras do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. Contratação de cartão de crédito consignado. Declaração da autora de não reconhecimento da contratação. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não cabimento. Pacta Sunt Servanda. Venire contra factum proprium. Cláusulas claras do contrato acerca do que se contratava. Vício de consentimento não comprovado. Comprovação de saques, transferência do valor para conta bancária da autora e utilização do cartão. Validade da contratação. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. Autora condenada por litigância de má-fé.